Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004117-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEJAR CLAIR SERAFIM DE FREITAS - CPF: 112.298.701-30 (APELANTE), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE - CPF: 217.843.278-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LUIZ DA SILVA AGUIAR - CPF: 204.548.801-20 (ASSISTENTE), MARCELO INÁCIO GONÇALVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

A
imposição da pena de multa deve ser proporcional à reprimenda da sanção constritiva de liberdade, assim, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, apresenta-se adequado o redimensionamento. Inteligência do Enunciado no. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Conforme dispõe
o artigo 66, inc. V, alínea “a” da Lei de Execuções Penais
a substituição da pena privativa de liberdade por multa deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal, que é o órgão jurisdicional competente para aferir as condições ou eventual dificuldade do agente no cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
Adejar Clair Serafim de Freitas
contra a r. sentença pela qual foi condenado
pela autoria do crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03)

à reprimenda de
1 ano
de
detenção e 12 dias-multa
, em regime
aberto
,
substituída
por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, (
art. 14 da Lei 10.826/03). (Id. 145375714).

O Apelante requer 1) a fixação da
pena de multa no mínimo
legal, destacando que a sanção pecuniária deve ser aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade; 2) a
substituição
da pena privativa de liberdade
por multa
. (Id. 145375736)

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público,
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id.145375738); em parecer a d.PGJ é pelo
parcial provimento
, cujo sumário segue transcrito (Id. 147141155):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 12 da Lei no 10.826/03) – Irresignação do réu – Requer a fixação da pena de multa no mínimo legal – Cabimento – Pena pecuniária deve ser aplicada de forma proporcional a pena privativa de liberdade – Incidência do Enunciado no 33-TJMT – Almeja o estabelecimento de prestação pecuniária como sanção restritiva de direitos – Inviabilidade – Não cabe ao réu optar pela pena que melhor lhe agrade – Eventual dificuldade no cumprimento das medidas restritivas de direitos estabelecidas deve ser arguida no Juízo da Execução, a quem compete determinar a forma de cumprimento das aludidas penas – Pelo provimento parcial do recurso”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Adejar Clair Serafim de Freitas
, foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias multa, porque no dia 5.2.2021, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, os policiais encontraram dentro de seu guarda roupa. 1arma de fogo calibre 32, 1 arma de fogo calibre.38 e 14 munições de idêntico calibre.

Irresignada com a sentença a Defesa requer, primeiramente, a diminuição da pena de multa ao mínimo legal bem como a substituição da pena privativa de liberdade por multa, ao argumento de que “...
a avançada idade do Apelante, que atualmente está com seus 72 de idade, o que traz limitações substanciais a necessidades de ir e vir a qualquer lugar, e principalmente para diversos tipos de prestação de serviços
”

Parcial razão lhe assiste.

Quanto ao pedido de
redução da pena de multa ao mínimo legal,
vejo que o pleito comporta provimento uma vez que o critério trifásico para sua imposição,
quantum
deve ser
proporcional
à sanção constritiva de liberdade fixada e adequada à situação econômica do apelante, conforme preconiza o art. 60 do CP.

Nesse sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Assim, considerando que a pena privativa de liberdade pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido ter sido aplicada no mínimo legal – 1 ano de detenção –, a pena de multa também deve ser fixada no patamar mínimo, qual seja, 10 (dez) dias-multa.

A propósito destaco o entendimento desta Egrégia Câmara:

“(...). Na fixação da pena de multa o sentenciante deve guardar a devida proporcionalidade com a pena corpórea, caso contrário imperiosa se torna o redimensionamento por esta e. Corte de Justiça.

5. Recurso parcialmente provido.
(
N.U 0003034-07.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, publicado no DJE 10/10/2022) ”

Portanto, acolho o pedido para fixar a pena de multa no patamar mínimo, qual seja, 10 dias-multa.

Prosseguindo, a defesa aponta que a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa seria mais favorável ao apelante visto que ele possui 72 anos de idade, é aposentado e têm limitações quando a ir vir.

Pois bem, quanto a aventada hipótese de impossibilidade de cumprimento da restritiva de direito não é cabível nesta oportunidade, haja vista que o magistrado facultou a providência para ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

Nesse sentido, preceitua o artigo 66, inc. V, alínea “a” da Lei de Execuções Penais, que compete somente ao Juízo da Execução a avaliação das condições do agente e eventual dificuldade no cumprimento das medidas restritivas de direito estabelecidas pelo Juízo
a quo
, senão vejamos:

“Art. 66.
Compete ao Juiz da execução:

V - Determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos”

Ainda, dispõe o art. 116 da LEP:

“Art. 116.
O Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. ”

Ademais, conforme expressa disposição legal, atenta-se ao fato de que ao Juízo de Execução Penal é permitido ajustar o cumprimento da pena às condições pessoais do condenado “art. 148 da LEP), podendo, inclusive, alterar a forma de execução da prestação de serviços, a fim de não prejudicar a jornada normal de trabalho (art. 149, III, c/c §1o da LEP).

Do mesmo modo, cabe destacar que a escolha da forma de substituição da pena é discricionariedade do juiz sentenciante, não cabendo ao apelante optar pela pena que melhor lhe agrade.

Por todo o exposto
, em
consonância
com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso interposto por
Adejar Clair Serafim
, apenas para
f
ixar a pena de multa
no patamar mínimo, qual seja,
10 dias-multa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022